Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Direitos / Deveres do Condômino, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JANAYNA DE PAULA FONTINELI BULHAO - CPF: 009.683.211-86 (AGRAVANTE), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (AGRAVADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela executada e, embora tenha acolhido parcialmente sua impugnação para excluir do cálculo do débito a denominada taxa de assessoria de cobrança, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono. A agravante sustenta insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais e requer a fixação de honorários em razão do reconhecimento do excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à agravante; (
ii
) estabelecer se o acolhimento parcial da impugnação ao cálculo do débito, com reconhecimento de excesso de execução, impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pessoa natural que declara insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade quanto à hipossuficiência econômica, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

4. O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação específica baseada em dados objetivos, não sendo suficiente a análise abstrata da renda bruta ou presunções genéricas acerca da capacidade econômica.

5. A análise da capacidade financeira deve considerar a renda líquida disponível e o comprometimento com despesas essenciais, de modo a evitar a imposição de ônus processual que comprometa o mínimo existencial e o acesso à jurisdição.

6. Demonstrada renda modesta da agravante, proveniente de vínculo empregatício e auxílio por incapacidade temporária do INSS, sem indícios de patrimônio relevante ou outras fontes de renda, não se identificam elementos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência.

7. O acolhimento parcial da impugnação ao cálculo do débito, com exclusão da taxa de assessoria de cobrança por configurar bis in idem, caracteriza excesso de execução e gera proveito econômico em favor da executada.

8. Nas hipóteses de reconhecimento de excesso de execução, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao montante decotado da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício da gratuidade da justiça.

2. O reconhecimento de excesso de execução, com redução do valor executado, configura sucumbência do exequente na proporção do proveito econômico obtido pela parte executada, autorizando a fixação de honorários advocatícios sobre o montante excluído da execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 85, §§1o, 2o e 14, 86, 98 e 99, §§2o e 3o; Lei no 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
no 1.393.000/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.08.2023,
DJe
24.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; STJ,
AREsp
no 2383727/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026; TJMT, AI no 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003601-09.2026.8.11.0000

JANAYNA DE PAULA FONTINELI BULHAO X

HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JANAYNA DE PAULA FONTINELI BULHÃO, com pedido de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1018369-16.2023.8.11.0041, ajuizada por HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, bem como acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada para excluir do cálculo do débito a denominada “taxa de assessoria de cobrança”, deixando, contudo, de fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono da executada.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aduz, ainda, que, tendo sido reconhecido excesso de execução com a exclusão da taxa de assessoria de cobrança, seria devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e determinar a fixação de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial da impugnação apresentada nos autos de origem (ID. 350359356).

Foi deferida parcialmente a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à exigência de recolhimento das custas processuais, até ulterior deliberação deste órgão colegiado (ID. 343866867).

Em contrarrazões, a parte agravada suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da agravante, além de pugnar, no mérito, pela manutenção integral da decisão agravada (ID. 350359440).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(DA

ILEGITIMIDADE
ATIVA)

Eminentes Pares
:

A agravada suscita preliminar de ilegitimidade da agravante para pleitear honorários advocatícios, sustentando que tal verba possui titularidade exclusiva do advogado.

Ainda que os honorários de sucumbência sejam um direito autônomo do advogado, conforme o art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e o art. 85, §14, do Código de Processo Civil, o STJ reconhece que a parte também possui legitimidade para recorrer e discutir o valor fixado para essa verba.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há legitimidade concorrente da parte e do advogado para recorrer de decisão que verse sobre honorários sucumbenciais, ainda que a verba pertença ao patrono.

A propósito:

“(...) A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que tanto a parte quanto o seu patrono possuem legitimidade para recorrer de decisão com relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 2(...)”.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1393000 SP 2018/0291030-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/08/2023).

Portanto, há legitimidade concorrente tanto da parte quanto do seu patrono.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar.

É como
voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à agravante, bem como da fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial de sua impugnação ao cálculo do débito em execução de título extrajudicial.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2o do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao direito fundamental de ação.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

No caso concreto, evidencia-se que a agravante possui renda modesta, proveniente de vínculo empregatício, além do auxílio por incapacidade temporária do INSS, sem indícios de outras fontes de renda ou patrimônio relevante (ID. 343412358, 343412359).

Além disso, o valor da execução, R$ 5.812,78 (cinco mil, oitocentos e doze reais e setenta e oito centavos) revela quantia significativa em relação à renda mensal da executada, circunstância que reforça a plausibilidade da alegação de incapacidade financeira para suportar despesas processuais adicionais sem prejuízo de sua subsistência.

Assim, a análise conjunta desses elementos revela baixa atividade econômica e inexistência de liquidez imediata, mostrando-se cabível a concessão do benefício.

Nesse contexto, não se identificam nos autos elementos capazes de afastar a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica.

A exigência do recolhimento imediato nessas circunstâncias comprometeria o mínimo existencial da agravante, em afronta aos
arts
. 1o, III, e 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção prematura do feito, obstando a análise do mérito por questão meramente econômica, em afronta à primazia da solução de mérito e ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios decorrente do acolhimento parcial da impugnação ao cálculo do débito, verifica-se que o magistrado singular acolheu a insurgência apenas quanto à denominada taxa de assessoria de cobrança, determinando sua exclusão do cálculo do débito por configurar bis in idem. Determinou, ainda, a apresentação de nova planilha atualizada do débito e facultou às partes manifestação acerca do interesse na realização de audiência de conciliação (ID. 343412357).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses de embargos à execução ou de reconhecimento de excesso de execução, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte que obtém êxito na redução do valor executado.

Nesses casos, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora, correspondente ao montante decotado da execução.

Nesse sentido, colhe-se precedente do STJ:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em embargos à execução ou em hipóteses de reconhecimento de excesso, a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação da verba honorária devem observar o proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora, ou seja, o montante decotado da execução. 4. A aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC pelo Tribunal de origem, para reconhecer sucumbência mínima em favor da instituição financeira, desvirtua a sistemática do art. 85 do CPC e contraria a orientação consolidada do STJ. 5. Agravo conhecido e recurso especial parcialmente provido
.”
(
STJ -
AREsp
: 00000000000002383727 SP 2023/0181342-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026).

Com efeito, o reconhecimento de excesso de execução configura sucumbência da parte exequente na medida do proveito econômico obtido pela parte executada, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios proporcionais ao valor excluído do débito.

Na hipótese, o excesso reconhecido corresponde a R$ 3.098,33 (três mil, noventa e oito reais e trinta e três centavos), enquanto o débito executado perfaz R$ 17.350,52 (dezessete mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), de modo que a impugnação apresentada pela executada resultou em efetiva redução do valor executado (ID. 343412357).

Assim, caracterizado o proveito econômico em favor da executada, revela-se cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, os quais devem incidir sobre o valor do excesso reconhecido, em observância aos
arts
. 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil e à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça, bem como determinar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada, os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, correspondente ao montante excluído da execução, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026